Tribunal: TJMT
Processo: 0024906-94.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024906-94.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), ALDO SAMPAIO DE FARIA - CPF: 014.024.042-04 (APELADO), ERONI PEDRO DA SILVA - CPF: 345.953.769-87 (ADVOGADO), JANETE POZZA - CPF: 708.044.949-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - - ATRASO NO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA - NÃO JUSTIFICADO - - RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA - TAXAS DE CONDOMÍNIO COBRADAS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES - COBRANÇA ILEGAL - DANO MATERIAL - DEVIDO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NA FORMA DE ALUGUEL MENSAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - JUROS DE OBRA APÓS PERÍODO DE TOLERÂNCIA - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando incontroversa a mora da construtora e havendo previsão contratual, cabível a aplicação da multa na forma estabelecida.

As taxas condominiais são cabíveis a partir do momento em que o comprador recebe as chaves do imóvel, quando passa, de fato, a ter a posse do imóvel, usufruindo, portanto, do próprio condomínio residencial; ausente qualquer prova da entrega do residencial ou das chaves do imóvel ao morador, mostra-se ilegal a cobrança do referido encargo.

São presumidos os danos materiais nos casos de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, ensejando o pagamento de indenização na forma de aluguel mensal.

É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

Deve ser ressarcido ao adquirente do imóvel as quantias pagas a título de juros de obra do período posterior ao prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

Mostra- se razoável e proporcional a quantia fixada a título de dano moral, em razão de atraso por longo período e de maneira injustificada de imóvel residencial, não se tratando, portanto, de mero aborrecimento, ou simples descumprimento contratual, uma vez que a situação frustra e causa abalo emocional ao adquirente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA
e
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais cumulada com Pedido de Tutela Antecipada n.º
0024906-94.2013.8.11.0041
,

proposta em seu desfavor por
ALDO SAMPAIO DE FARIA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando nulas as cláusulas contratuais 2.1, 2.3, 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3; condenando as rés a devolver em dobro o valor pago pela parte autora acerca da correção monetária sobre as parcelas do contrato, a ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso; ao pagamento de indenização correspondente à locação mensal do imóvel de 08/2012 a 11/2013, devendo ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação; a devolver em dobro o valor pago pela parte autora sobre a taxa de condomínio, até a data do recebimento das chaves, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso, devendo ser apurado em sede de liquidação de sentença; ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, as apelantes defendem o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença alegando que “
não merecem prosperar as razões que motivaram a r. sentença de primeira instância que, ignorando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a realidade dos fatos e a legislação pátria, julgou parcialmente procedente a ação
”.

Mencionam que o Habite-se do empreendimento foi expedido em agosto de 2012 e, a partir dessa data, todas as taxas, foro, impostos e contribuições municipais, estaduais ou federais, despesas condominiais referentes à unidade e demais taxas que incidirem sobre o imóvel, passam a ser de responsabilidade do apelado, não sendo a apelante responsável pelos valores cobrados à título de taxa de condomínio.

Expõem as apelantes acerca da alegação de atraso nas obras que “
a unidade fora entregue dentro do prazo de conclusão e de tolerância, vez que a entrega da unidade estava condicionada a necessidade de expedição do Habite-se, bem como pagamento integral do contrato por parte do apelado
”.

Aduzem que “
o contrato deve ser mantido em sua íntegra, em atenção aos princípios da força obrigatória, do consensualismo, da autonomia da vontade e da boa-fé contratual
” haja vista que “
o apelado não alegou a ocorrência de vício resultante de erro, dolo, coação, simulação ou fraude (artigos 138 e 171, II do Código Civil), no momento da assinatura do contrato
”.

Relatam que “
as cláusulas contratuais não violam os artigos do Código de Defesa do Consumidor, e os direitos do Apelado estavam expressos no termo do contrato de compra e venda de forma clara e precisa
”, não tendo que se falar em cláusulas abusivas.

Sobre a condenação ao pagamento de danos materiais, declaram as que seria abusivo, haja vista não haver mora das apelantes, não tendo que falar em arcar com este ônus financeiro.

No que tange à correção da parte B do preço do contrato, discorrem que “
todos os valores correspondente seriam atualizados monetariamente mensalmente pelo INCC-DI/FGV, tendo como data inicial para atualização o mês estipulado, conforme item 05 do referido contrato, e data final a data do pagamento do valor
”.

Ainda, apresentam que “
a compensação por dano moral por atraso em entrega do imóvel só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não restou configurado
”, devendo ser afastada tal condenação.

Por fim, requerem o integral provimento ao presente Recurso para reformar a r. Sentença de acordo com as razões expostas.

Devidamente intimado, deixou o apelado de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, conforme certificação anexa aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais cumulada com Pedido de Tutela Antecipada n.º 0024906-94.2013.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando nulas as cláusulas contratuais 2.1, 2.3, 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3; condenando as rés a devolver em dobro o valor pago pela parte autora acerca da correção monetária sobre as parcelas do contrato, a ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso; ao pagamento de indenização correspondente à locação mensal do imóvel de 08/2012 a 11/2013, devendo ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação; a devolver em dobro o valor pago pela parte autora sobre a taxa de condomínio, até a data do recebimento das chaves, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso, devendo ser apurado em sede de liquidação de sentença; ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra o autor que celebrou em 30 de maio de 2011 contrato de adesão denominado “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Fração Ideal, de uma Unidade Autônoma Residencial para Entrega Futura e Outras Avenças” com a apelante Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá I.

Menciona que o valor pactuado de R$ 167.826,76 (cento e sessenta e sete mil oitocentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), mediante o repasse de um cheque no valor de R$ 13.026,76 (treze mil e vinte e seis reais e setenta e seis centavos) mais nove parcelas de R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais) foi integralmente quitado.

Aduz que o prazo de conclusão da obra constante no contrato foi fundamental na decisão de aquisição da unidade em comento, sendo este de 12 meses a contar da liberação do recurso captado, a teor do disposto no item 6 do contrato.

Menciona que em setembro de 2011 foi notificado acerca da conclusão das obras da etapa construtiva onde se localiza a casa adquirida, com previsão para o dia 21 de março de 2012.

Por não terem as apelantes cumprido com os prazos estipulados no contrato entabulado, ingressou o apelado com a presente demanda.

Prefacialmente, importa consignar que, conforme os documentos juntados aos autos, o apelado foi notificado, em 13 de setembro de 2011, que a conclusão das obras da etapa construtiva onde se localiza a casa por ele adquirida seria em 21 de março de 2012 (id. 76768514 - Págs. 29 e 30).

Constata-se ainda que o prazo de tolerância previsto no contrato pactuado é de 120 (cento e vinte) dias (id. 76768513 - Pág. 21). Assim, considerando tal especificação, o prazo final da entrega seria em 21 de julho 2012.

No entanto, infere-se do Termo de Recebimento de Chaves e Imissão de Posse (id. 76768518 - Pág. 19) que ao apelado as chaves do imóvel foi entregue em 13 de novembro de 2013, passando a ele as responsabilidades pelo imóvel a partir dessa data.

Partindo dessa premissa, não merece acolhida a alegação das apelantes acerca da ausência de atraso de obras, posto que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor bem como que deixou de apresentar documentos hábeis a corroborar com suas alegações.

No que tange às taxas de condomínio comprovadamente quitadas pelo apelado até o mês de novembro de 2013, tem-se que são indevidas haja vista que tal encargo é de responsabilidade da parte adquirente apenas após o recebimento das chaves.

É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA CONDOMINIAL ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES - LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA - INADIMPLÊNCIA IMPUTADA À COMPRADORA QUE FICOU IMPEDIDA, INCLUSIVE, DE USUFRUIR DA ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
As taxas condominiais são cabíveis a partir do momento em que o comprador recebe as chaves do imóvel, quando passa, de fato, a ter a posse do imóvel, usufruindo, portanto, do próprio condomínio residencial; ausente qualquer prova da entrega do residencial ou das chaves do imóvel ao morador, mostra-se ilegal a cobrança do referido encargo
. [...] (N.U 0046652-47.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

Assim, considerando o disposto no § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se cabível a devolução em dobro dos valores comprovadamente pagos pela parte autora.

Acerca dos danos materiais, tem-se que estes são presumidos nos casos de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, ensejando o pagamento de indenização na forma de aluguel mensal. Este é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo n.º 996, abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ.
PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos. (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Portanto, resta devida a indenização por danos materiais, na forma de aluguel mensal, até a data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

Quanto à revisão contratual, o Superior Tribunal de Justiça, de maneira consolidada, permite nas relações de consumo a análise das cláusulas indicadas pelo consumidor como abusivas, bem como a sua revisão se verificada a ilegalidade apontada, mitigando o princípio
pacta sunt servanda
, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDÊNCIA DO CDC
.
POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA
. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda
.
Precedentes
. [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 14/03/2014)

Assim, sendo ao caso aplicado o Código de Defesa do Consumidor, devem ser declaradas nulas as cláusulas que se mostram abusivas. Portanto, como bem mencionou o Juízo a quo, “
há de serem declaradas nulas as cláusulas contratuais 2.1, 2.3, 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3 e a parte autora restituída sobre o valor pago acerca da correção monetária das parcelas
”.

Em relação aos índices de correção monetária aplicados ao caso, tem-se que, depois do prazo de entrega, não pode a construtora se beneficiar da correção monetária incidente sobre o saldo devedor.

Dessa forma, considerando que o prazo limite para a entrega da obra se deu em 21 de julho 2012, deve ser ressarcido ao autor, ora apelado, as quantias pagas a título de juros de obra do período posterior ao prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso, conforme se depreende da ementa do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
COBRANÇA APÓS O PRAZO PARA A ENTREGA DAS CHAVES
.
DESCABIMENTO
.
ILICITUDE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na aquisição de unidades autônomas em construção
,
é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
. 2. Não há como afastar as premissas fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, dado que, na via estreita do recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria no óbice do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Conforme orientação deste Tribunal, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). 4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1924471/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

A devolução, no entanto, deverá ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de comprovação da má-fé por parte da construtora apelante, conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, abaixo transcrita (grifos nosso):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

-

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO - DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES - EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA - MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

-
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.
Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples
. (TJMT - N.U 1019680-04.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 08/06/2021)

Com relação ao dano moral, diante do descumprimento do prazo do contrato de forma injustificável, este resta caracterizado, vez que o atraso por longo prazo causa danos morais, sobretudo quando o imóvel é residencial, como é o caso dos autos.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - COBRANÇAS INDEVIDAS DE TAXA DE CONDOMÍNIO E DE IPTU ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES -
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
- CONSTATAÇÃO -
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EVIDENTE
- INAPLICABILIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INCC APÓS A ENTREGA - PRECEDENTES DO STJ -
INDENIZAÇÃO DEVIDA
-
QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL RAZOÁVEL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. As taxas condominiais são cabíveis a partir do momento em que o comprador recebe as chaves do imóvel, quando passa, de fato, a ter a posse do imóvel, usufruindo, portanto, do próprio condomínio residencial; ausente qualquer prova da entrega do residencial ou das chaves do imóvel ao morador, mostra-se ilegal a cobrança do referido encargo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se aplica o INCC para a correção monetária do saldo devedor após o transcurso da data limite para a entrega da obra.
A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa
. Nos termos da Súmula 362, a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento e, os juros de mora devem ter incidência a partir da citação. (TJMT - N.U 0048204-47.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

Dessa forma, configurados os requisitos da responsabilidade civil da construtora apelante, é inconteste o direito da apelado à indenização por dano moral, de forma que passo à análise do
quantum
indenizatório.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5.º da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor fixado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, determinando a devolução, de forma simples, das quantias pagas a título de juros de obra do período posterior ao prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso, mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, condeno as apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais e, considerando o estabelecido no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021